Tribunal: TCU
Processo: 035.128/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em face da execução parcial do objeto pactuado e da não devolução do saldo de convênio celebrado entre o Município de Bertolínia/PI e a Fundação Nacional de Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde no Estado do Piauí contra a Sra. Aracelia Maria de Sousa e o Sr. Luciano Fonseca de Sousa, ex-prefeitos de Bertolínia/PI, bem como contra o Sr. Alcenor de Carvalho Miranda, sócio-administrador da Construtora Realiza Ltda., em face da execução parcial do objeto pactuado e da não devolução do saldo do Convênio 431/2002 (Siafi 476498), celebrado entre a referida municipalidade e a Fundação Nacional de Saúde - Funasa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. tornar insubsistente a determinação constante do subitem 9.5 do Acórdão 4787/2019-TCU-Primeira Câmara ; e 9.2. dar ciência deste acórdão ao Município de Bertolínia/PI e aos Srs. Luciano Fonseca de Sousa e Geraldo Fonseca Correia.